Tribunal: TCU
Processo: 005.722/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar e a participar das investigações acerca do escândalo quanto ao aumento desarrazoado pelo município de São Paulo/SP das contratações de obras sem licitação e quanto à possível "fabricação de emergências" que serviriam para justificar essas contratações, com vistas a verificar se houve contribuição da União para essa despesas, de qualquer espécie, ainda que sob a forma de benefícios para as empresas envolvidas, como a desoneração da folha de pagamento.

Inteiro teor:
Acórdão 5245/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, caput e parágrafo único, 237, inciso I e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, e 105, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em: não conhecer da representação e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.722/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de São Paulo/SP. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.